Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por se tratar de despacho, sem conteúdo decisório, proferido em reiteração de pedido já precluso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o ato judicial impugnado possui conteúdo decisório que permita a interposição de agravo de instrumento; (ii) se houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
3. O ato judicial impugnado limitou-se a ratificar decisão anterior, sem inovar ou decidir matéria nova, caracterizando-se como despacho de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC.
4. Despachos são irrecorríveis, por não possuírem conteúdo decisório, não alterando direitos das partes.
5. A agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já rejeitados, o que viola o princípio da dialeticidade.
6. A ausência de impugnação específica compromete a regularidade formal do recurso, impedindo seu conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Despachos de mero expediente, por não possuírem conteúdo decisório, são irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC.
“2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada compromete a regularidade formal do recurso, inviabilizando seu conhecimento."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1791025, 1629197, 1618058, 1600416.